Tribunal: TJMT
Processo: 0039543-55.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
GLOBAL VILLAGE TELECOM S. A.

Número do Protocolo: 4395/2016
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA e recurso de apelação. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS envolvendo estabelecimentos do mesmo contribuinte. inocorrência do fato gerador. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 166 DO STJ. RESP 1125133/SP. APELO DO ESTADO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. A simples transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem que haja transferência efetiva de titularidade, não configura operação de circulação de mercadorias sujeita à incidência do ICMS.
2. Orientação do Recurso Especial n.o 1125133/SP, julgado em regime de repercussão geral e da Súmula 166 do STJ.
3. Impositiva a manutenção da sentença que concedeu a segurança, a fim de afastar a incidência tributária sobre operações de circulação física entre os estabelecimentos matriz e filial da mesma pessoa jurídica.
4. Apelo não conhecido. Sentença confirmada em remessa necessária.
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
GLOBAL VILLAGE TELECOM S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, prolatada nos autos da Ação Ordinária n. 39543-55.2010.811.0041, proposta por GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência de bens do ativo imobilizado da empresa entre seus próprios estabelecimentos devidamente individualizados no cadastro fiscal, sejam em operações interestaduais, ou internas destinadas ao Estado de Mato Grosso ou destes oriundas para outros Estados da Federação.
Nas razões recursais, juntadas a fls118/122, o Estado de Mato Grosso defende a incidência do diferencial de alíquota do ICMS nas operações de transferência interestadual de bens integrados ao ativo imobilizado ou de material de uso e consumo entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme previsto no Convênio ICMS n. 19/91.
Ressalta que segundo art. 11 da LCE n. 87/96 e art. 23 da Lei 7.098/98, cada estabelecimento do mesmo titular é autônomo, de modo que a transferência interestadual é tributada, aplicando-se a alíquota interestadual, devendo o contribuinte recolher o ICMS Diferencial de Alíquota nas operações de circulação de bens do ativo, conforme Clausula Primeira, I, ‘a’, do citado Convênio.
Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão contida na ação proposta, e na oportunidade, prequestiona os dispositivos infraconstitucionais apontados.
Em contrarrazões, a fls. 126/136, o apelado sustenta em preliminar a impossibilidade de seguimento do apelo pelo fato do recurso ser manifestamente contrario à jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. No mérito, assenta a ilegitimidade da exigência do ICMS sobre transferências interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, e, por tal fundamento pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar (fl. 156/157).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária proposta com a finalidade de que seja reconhecido o direito da empresa Global Village S.A, ora apelada, de não recolher o imposto estadual ICMS nas operações interestaduais e internas de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre os estabelecimentos da própria titular.
O juízo a quo acolheu os pedidos formulados na inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso, que se abstenha de exigir a exação nas operações de transferência de bens do ativo imobilizado do mesmo contribuinte.
Eis o dispositivo do édito judicial, in litteris:
[...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar o direito da parte autora de não recolher o ICMS sobre as operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus próprios estabelecimentos devidamente individualizados no cadastro fiscal, sejam em operações interestaduais ou internas, destinadas ao Estado de Mato Grosso ou deste oriundas para outros Estados da Federação, impedindo-se o requerido de autuá-la, negar-lhe certidão negativa ou lhe infligir qualquer outra sanção pelo exercício regular desse direito.
Declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no artigo 269, inciso I, do CPC.
Condeno a parte requerida ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora, bem como ao pagamento de honorários, que fixo em R$ 1.000,00, conforme artigo 20, § 4o, do CPC [...]

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso. Nas razões do apelo, advoga a incidência do ICMS Diferencial de Alíquota nas operações de circulação de bens do ativo entre estabelecimentos da empresa, conforme Cláusula Primeira, I, ‘a’, do Convênio n. 19/91.
O apelado pede pelo não conhecimento do recurso, porque em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.
De fato, a jurisprudência dominante dos Tribunais de Alçada Superior, inclusive, objeto de Orientação do Recurso Especial n.o 1125133/SP, julgado em regime de repercussão geral e da Súmula 166 do STJ, é no sentido de que não cabe incidência do ICMS nas operações de remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Todavia, a incidência do entendimento perpassa pela análise casuística, ou seja, se a operação praticada pelo contribuinte se amolda às disposições do referido precedente.
Vejamos o caso em pauta.
A empresa autora, cujo objeto social é a prestação de serviços de telecomunicações, esta sediada na cidade de Maringá/PR, ao passo que suas filiais estão listadas às fls. 27/30 e 39/40, compreendendo diversos Estados da Federação, dentre os quais esta Unidade Federada.
Verifica-se, as fls. 43/59, que a sociedade autora realizou a remessa de vários bens para outras unidades da entidade localizadas neste Estado, cuja operação esta sendo objeto de tributação pelo fisco local.
Colhe-se que a natureza da operação discriminada nas notas fiscais referem-se à “transferência de bens do ativo imobilizado” e pelo que se dessume dos produtos descritos, tratam-se de aparelhos e instrumentos utilizados na consecução da atividade empresarial da pessoa jurídica (cabo de rede, modem, router, etc) , ou seja, bens do ativo imobilizado. Aliás, os fatos são incontroversos nos autos.
Com efeito, o entendimento que vigora é no sentido de que a simples transferência de mercadorias entre a matriz e a filial pertencentes à mesma pessoa jurídica, sem que haja transferência efetiva de titularidade, não configura operação de circulação de mercadorias sujeita à incidência do ICMS, é dizer, não se amolda à necessária circulação jurídica, com a transferência de propriedade, mas tão somente a uma circulação física, insuficiente para a incidência do imposto estadual.
Tal orientação, inclusive, alcançou o sistema de repercussão geral, restando pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1125133/SP, submetido ao sistema do artigo 543-C do CPC/1973.
No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRAR ATIVO FIXO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRÂNSITO NO ESTADO DE MATO GROSSO – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO LANÇAMENTO A ESTE TÍTULO – SENTENÇA RATIFICADA.
Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res. Ademais, “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016].(N.U 0002281-95.2014.8.11.0020, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).
2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.
3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.
4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA [VEÍCULOS] ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. DESLOCAMENTO DO ATIVO FIXO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SUMULA 166/STJ. RESP 1.125.133-SP- 543-C DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
Recurso desprovido. Sentença ratificada (N.U 0005392-29.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)
Inclusive, a questão restou pacificada com a dição da Súmula n° 166 do STJ, de acordo com o qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Dessa feita, não incide a obrigação cobrada de pagamento de diferencial do ICMS, como quer fazer o Fisco Estadual, porquanto se trata de simples remessa de produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem fins mercantis.
Assim, impositiva a manutenção da sentença, a fim de afastar a incidência tributária sobre operações de circulação física entre os estabelecimentos matriz e filial da autora.
Ante o exposto, nos termos do art. 557 do CPC/73[1], não conheço do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, porquanto em confronto com o entendimento sumular e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. E em remessa necessária, confirmo a sentença a quo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.